Tribunal: STF
Processo: Rcl 87613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Rosana Mota Costa contra decisão proferida pelo pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1006662-49.2024.8.26.0445.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada ao receber o agravo do art. 1.042 como “novo agravo interno” e não conhecê-lo, sob o fundamento de preclusão consumativa, impediu o encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal, usurpando a sua competência constitucional, em desrespeito ao entendimento firmado por esta Corte na Súmula 727.



    Narra os seguintes fatos:



    “12. A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo, sustentando violação direta a dispositivos constitucionais e à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    13. No juízo de admissibilidade, o Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de trato genérico dos requisitos e falta de demonstração dos adicionais (doc.03). 



    14. Inconformado, a Reclamante interpôs (doc.04) Agravo Interno (regimental), o qual foi desprovido, e posteriormente opôs embargos de declaração, igualmente rejeitados (doc.05). 



    15. Diante da negativa de seguimento, manejou-se o Agravo (doc.08) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com o objetivo de provocar este e. Supremo Tribunal Federal a apreciar a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário. 



    16. Contudo, a Turma Recursal, de modo manifestamente indevido, recebeu o agravo do art. 1.042 como “novo agravo interno” e não o conheceu, sob o fundamento de preclusão consumativa, em razão de já ter sido interposto agravo anterior. 



    17. Tal ato processual, ao impedir o encaminhamento do agravo a este e. Supremo Tribunal Federal, usurpou a competência constitucional desta Corte, violando o art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e frustrou o exercício do direito de acesso à jurisdição suprema.” (eDOC 1, p. 5)



    Aduz que “A Turma Recursal, ao converter o agravo constitucional em agravo interno, incorreu em error in procedendo, com dupla consequência grave: 1. Violação da competência funcional do STF, que é absoluta e inderrogável (art. 102, III e I, “l”, CF); 2. Supressão indevida do duplo grau de jurisdição constitucional, negando ao Reclamante a via de acesso assegurada pelo art. 1.042 do CPC.” (eDOC 1, p. 7).



    Argumenta, ainda, que houve violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à Justiça (art. 5º, LIV e XXXV, da CF/88).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, pleiteia a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa imediata do agravo em recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação, nos autos, de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727 DO STF. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 988 DO CPC. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. A reclamante alega que a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso extraordinário e agravo interno contra essa decisão, teria ofendido a Súmula 727 do STF. 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado violou a Súmula 727 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na petição inicial não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação, nos autos, de usurpação de competência desta Corte. 5. A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento. 6. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 7. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 73113 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19-12-2024; grifou-se)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63.733 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 3.6.2024; grifou-se)



    Ademais, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não assistiria à reclamante.



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, aplicando o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 800 da repercussão geral, no sentido de que "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados" (eDOC 6). 



    Na sequência, a parte ora reclamante interpôs agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC (eDOC 7), ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Insurgência contra decisão da Presidência deste Colégio Recursal. Negativa de seguimento de Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Acórdão em consonância com o Tema 800 do sistema de repercussão geral do STF. Decisão recorrida motivada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (eDOC 8, p. 1).



    Irresignada, a ora reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição que não prospera. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Inexistência de vício a ser sanado. Oposição com o exclusivo propósito infringente. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 8, p. 6)



    Por fim, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Em razão da interposição de dois agravos pela mesma parte recorrente, e do julgamento proferido às fls. 292/296 em relação ao primeiro, juntado às fls. 276/289, NÃO CONHEÇO do agravo interno posteriormente juntado (fls. 314/326), em virtude da oportunidade e da própria preclusão. 



    Advirta-se a parte que a insistência em recursos manifestamente incabíveis poderá caracterizar litigância de má-fé.” (eDOC 10, p. 1)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação constitucional na qual a parte reclamante alega violação à Súmula 727 desta Corte e ao artigo 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 800). Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 60896 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-12-2023; grifou-se)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”(Rcl 62414 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-02-2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 74169 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 30-05-2025; grifou-se)



    Assim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não se constata a aplicação errônea da tese firmada no julgamento do tema 800 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ademais, registro que o recurso extraordinário interposto pela parte fundamenta-se em alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e art. 93, IX, da Constituição Federal, sob a argumentação de que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa em razão de indevida decretação de revelia nos autos. Assim, incidiria no caso os Temas 339 e 660 da repercussão geral, nos quais o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão da matéria, sendo, portanto, inviável o conhecimento do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente